Tribunal: TJPA
Processo: 0024989-45.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024989-45.2001.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: LILIANA MOTA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça.

3. O Acórdão contestado claramente ponderou que no caso em tela é devida a incidência de Emenda Constitucional n.º 41/2003, garantido à embargada a percepção da pensão com integralidade e paridade.

5. Cabe destacar que não há obrigação desta Turma decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente. Nesse sentido, imperioso destacar que a tese central da demanda fora devidamente analisada, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados.

6. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois .

Desembargadora:
Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que, ao analisar o Recurso de Apelação, manteve a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital.

Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO PENSÃO POR MORTE ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE. AUTO APLICABILIDADE DO ART. 40 §5º CF/88. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os pensionistas de servidor falecido têm direito ao recebimento da pensão previdenciária, com integralidade e paridade, quando o benefício tiver sido concedido antes da EC 41/2003.

2. O art. 7º, da Emenda Constitucional n.º 41/2003, preservou o direito à integralidade e paridade à aqueles servidores já aposentados na data da sua publicação, ou seja, foi assegurado àqueles servidores com os proventos em fruição do benefício de aposentadoria ou que tenham cumprido os requisitos para concessão do benefício na data da publicação da Emenda n.º 41/2003. fazendo jus a paridade dos proventos com os servidores da ativa.

3. Assim, resta garantido à autora o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus a servidora se em atividade estivesse, uma vez que o fato gerador se deu em 06 de outubro de 1987.

4. Recurso conhecido e não provido. E, em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.”

O Embargante aduz que o acórdão é omisso, pois no recurso de apelação fora suscitado que a matéria tratada nos autos era regulada pela Lei n.º 7.502/90 e que na data do óbito a servidora havia prestado 18 anos, 1 mês e 2 dias de serviço, o que afastaria a integralidade dos proventos.

Diz que é indevida a aplicação da Emenda Constitucional n.º 41/2003.

Destarte, pleiteia a reforma do julgado, para que seja reconhecida a inexistência de paridade e integralidade da pensão por morte.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
2486720
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que manteve a sentença de primeiro grau.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

No caso em apreço, não verifico ter ocorrido omissão, contradição ou obscuridade, visto que a decisão combatida analisou de forma completa as argumentações, ressaltando expressamente as razões da aplicabilidade da Emenda Constitucional n.º 41/2003, que garante a concessão do benefício com integralidade e paridade.

Ademais, ponderou que as razões de seu convencimento eram suficientes para afastar as demais argumentações levantadas no bojo do recurso.

Desse modo, inexiste qualquer motivo a ensejar a reparação do acórdão objurgado.

Considerando as argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

De mais a mais,
o magistrado
não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/05/2023